Tribunal: STF
Processo: ARE 1587411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO POR ATO DE BRAVURA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 97 DA TUJ. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLADO. DECISÕES CONTRADITÓRIAS ENTRE PRIMEIRO E GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Marcelo Lima Santana relativamente à decisão monocrática de evento 42, que conheceu e deu provimento o recurso inominado interposto por Estado de Goiás e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Argumenta o agravante que em conjunto com sua equipe militar, participaram de uma operação datada de 31 de maio de 2016, na qual foi necessário dispender atos incomuns de audácia, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever legal, sendo a sua conduta possuidora dos requisitos ensejadores da promoção por ato de bravura e que apesar de conter decisões administrativas que julgaram casos similares, tratando-se de operação de mesma natureza, a Administração Pública decidiu por indeferir a promoção por ato de bravura aos policiais. Aponta que o Soldado Artur Henrique ingressou com ação judicial para exercer o controle administrativo, protocolada sob n. 5221538-69, que tramitou perante o Juízo da Comarca de Itumbiara, teve sentença favorável, em que reconhecida a ilegalidade do ato administrativo ao fundamento de que a Administração Público excedeu os limites legais, violando o princípio da legalidade e isonomia. Enfatiza que naqueles autos não houve resistência do ente público quanto a sentença. Acentua que a reforma da sentença de origem nos presentes autos violou o princípio da isonomia, quando negou o direito idêntico ao concedido a outro militar, em situação absolutamente análoga, haja vista se tratar da mesma operação. Aduz que por mais que a promoção militar seja ato discricionário da administração, na ocorrência de violação dos princípios constitucionais, como no presente caso, o poder judiciário deve intervir para corrigir a ilegalidade, porquanto é o único órgão que possui o poder de revisar os atos da Administração Pública. Pugna pela seja reconsiderada e revisada a decisão monocrática agravada que reformou a sentença de origem e julgou improcedentes os pedidos exordiais.
III - RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Agravo Interno é cabível em face das decisões monocráticas proferidas pelo relator para apreciação destas perante o órgão colegiado, na forma do artigo 1.021, caput, Código de Processo Civil e artigo 158 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.
4. Como é cediço, a Lei Estadual n. 15.704/2006 prevê o ato de bravura como uma das hipóteses que autoriza a promoção do policial militar (art. 6º, inciso III). A referida lei define como promoção por ato de bravura “aquela que resulta do reconhecimento de ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado” (artigo 9º).
5. Os critérios e condições para promoção por ato de bravura dos militares da ativa da Polícia Militar estão contidos no artigo 7º, da Lei nº 8.000/75 que assim dispõe: “a promoção por bravura é aquela que resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representem feitos indispensáveis ou úteis à operações Policiais Militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado”.
7. A análise conjunta das normas supramencionadas revela que a promoção por ato de bravura trata-se de ato administrativo adstrito à conveniência e oportunidade da autoridade pública competente em razão da discricionariedade administrativa.
8. Ressalte-se, nesse ponto, tal como assentado na sentença objurgada, que é vedado ao Poder Judiciário exercer o controle sobre mérito administrativo, salvo nos casos em que restar configurada a ilegalidade do ato administrativo, à luz da teoria dos motivos determinantes. Precedente: STJ, RMS 55.707/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017.
9. No caso, verifica-se que a apreciação dos critérios exigidos na lei em regência é realizada exclusivamente pelos membros da Corporação da Polícia Militar do Estado de Goiás. Observa-se, ainda, que a norma que disciplina a concessão da promoção por ato de bravura possui conceitos abertos e vagos – ato de bravura –, vale dizer, confere inequívoca margem de discricionariedade decisória acerca do exame da conveniência e oportunidade.
10. Conforme se infere do Processo de sindicância de nº 2017.02.19695 (evento 1, arquivo 20), a promoção por ato de bravura foi negada ao recorrente diante da ausência do preenchimento dos requisitos do art. 9º da Lei 15.704/2006.
11. Assim constou da decisão da sindicância: “(…) Compulsando os autos referentes ao caso em comento, verifica-se que se trata de uma ocorrência que envolve refém, situação esta que torna a condução dos trabalhos diferenciada e oferece um considerável risco para os envolvidos, contudo a atividade policial sujeita esse tipo de risco, principalmente para aqueles que estão no fronte de batalha. Esse tipo de ação despende compromisso com a instituição em que serve, profissionalismo, eficiência, zelo, esmero e desprendimento. Desta forma, vejo que as ações dos Policiais Militares são dignas de distinção, além de elogios individuais, Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de promoção por Ato de Bravura dos policiais militares 3º SGT QPPM 25.974 EDMAR ANTÔNIO BARBOSA, CB QPPM 31.877 MARCELO LIMA SANTANA, CB QPPM 33.017 ALEX VIEIRA DOS SANTOS e SD QPPM 34.245 ARTHUR HENRIQUE RIBEIREO ALVES, por entender que não preenchem os requisitos previstos no Art. 9º, da Lei 15.704/06, porém sugiro que os autos sejam encaminhados para análise da Comissão Permanente de Medalhas.”.
12. Nesse sentido, observa-se que a decisão administrativa não afronta o princípio da legalidade, pois analisou a atuação à luz da discricionariedade inerente ao ato. Neste toar, conforme precedentes desta Turma Recursal, “são raros os casos em que o Poder Judiciário pode definir o que é o ato de bravura, todavia, sua conveniência e oportunidade, em havendo motivação deficiente ou mesmo ausência de fundamentação e, ainda, nos casos onde há preterição, afronta aos princípios da isonomia, da legalidade, da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade é dado ingressar-se no campo de regularidade e da legalidade do ato (vício formal), o qual pode e deve ser revisado, do contrário o servidor não teria onde se socorrer de um eventual abuso (RI n. 5073730-76.2020.8.09.0051, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Rel. Fabiola Fernanda Feitosa de Medeiros Pitangui, DJe 08/12/2021 e RI n. 5437067-68.2017.8.09.0051, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Rel. Ricardo Teixeira Lemos, Dje 11/06/2021)”, o que, entretanto, não se verificou no caso.
13. Ademais, cabe destacar que a matéria foi objeto de uniformização pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ), por ocasião do julgamento do processo n. 5293448- 36.2024.8.09.0051, que deu origem à Súmula 97, com a seguinte redação: “A promoção por ato de bravura constitui ato administrativo discricionário e personalíssimo, cuja concessão exige avaliação individualizada da conduta do militar, mediante sindicância específica e em local próprio, caso seja praça ou oficial, sendo incabível sua extensão automática com base apenas na participação conjunta em operação na qual outro agente tenha sido promovido. (TJ-GO PUIL 5293448-36.2024.8.09.0051. Data da aprovação: Sessão Híbrida da Turma de Uniformização de 05/05/2025. – DJE nº 4187 Suplemento – Seção I, publicado em 08/05/2025).
14. Para além da legalidade do ato administrativo, é cediço que compete à autoridade militar valorar se a conduta do postulante é apta para caracterizar ato de bravura, porquanto é esta autoridade que conhece os riscos de cada atividade e poderá compará-la com outras condutas em operações e, inclusive, com as condutas dos demais policiais que estavam na mesma operação. Precedente: TJGO, Apelação (CPC) 5037464-95.2017.8.09.0051, Rel. Des(a). CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, julgado em 29/06/2020, DJe de 29/06/2020.
15.Da mesma forma, não afronta o princípio da isonomia, decisões judiciais distintas diante de mesma situação fática, visto que a decisão que concedeu a promoção por ato de bravura a outro militar, além de não possuir caráter vinculante, foi decidido na instância de primeiro grau, enquanto que no presente caso, a reforma da sentença de origem se deu neste grau recursal.
16. Por oportuno, cabe registrar que a ação proposta pelo outro policial militar, processo n. 5221538-69, foi protocolada em 10/04/2023, sentença proferida em 30/11/2023 com trânsito em julgado em 02/05/2024, enquanto que a presente foi protocolada em 06/03/2024, sentença proferida em 16/10/2024 e recurso inominado interposto em 18/10/2024. Portanto, não seria o caso de aplicação do artigo 55 do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes ser determinada a reunião dos processos devida a sua conexão, visto que quando proposta a presente ação, o feito n. 5221538-69 já tinha sido julgado.
17. De rigor, portanto, a confirmação da decisão monocrática que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por estes e por seus próprios fundamentos.
IV – DISPOSITIVO:
18. Agravo conhecido e desprovido.
19. Sem custas e honorários sucumbenciais.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 02 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente